Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-87.2024.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600107-87.2024.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600107-
87.2024.6.16.0102 (DRAP n.º 0600105-20.2024.6.16.0102) que, com fulcro no art. 7ª e 8ºda LC 64/90,
julgou improcedente os pedidos formulados na notícia de inelegibilidade e deferiu o pedido de
registro de candidatura de Edna Aparecida da Silva Galego para concorrer ao cargo de Vereadora.
(impugnação ao registro em 12/08/2024 pelo partido político Agir - Direção Municipal -
Mandaguaçu-Pr, arguindo, em síntese que há fortes indícios de que a pré-candidata em questão
não realizou seu afastamento e/ou realizou de forma irregular, não respeitando assim o prazo de
desincompatibilização. Assevera que o afastamento (desincompatibilização), não ocorreu de forma
válida em tempo hábil, conforme portaria 7128/2023 e dados de protocolos digitais do portal
municipal. Assim, requer o reconhecimento da inelegibilidade e consequente rejeição do registro
de candidatura impugnado. Ainda, em 10/08/2024 houve impugnação ao registro de candidatura,
ainda que na via inadequada, formulado por Flavio Franco Fassina, aduzindo que a candidata Edna,
não realizou seu afastamento e/ou realizou de forma irregular, das funções de membro do
Conselho Municipal de Saúde de Mandaguaçu/PR, sem respeito ao prazo de desincompatibilização.
Assim, afirma que, a candidata exerce atribuições junto a Prefeitura de Mandaguaçu-PR desde
30/07/2023, inexistindo, até o momento, decreto de exoneração ou afastamento em seu desfavor, o
que incide irregularidade à sua candidatura. Ao final, pugnou pela comunicação do ente municipal
a fim de informar se houve solicitação de afastamento ou exoneração e suas informações e, no
mérito, pelo indeferimento do pedido de candidatura. Com a conclusão do feito, o feito foi extinto
sem resolução de mérito, com o fundamento de que a autuação da impugnação foi realizada
equivocadamente na classe processual em questão, sem observância da Resolução TSE N.
23.609/2019 e Lei Complementar n. 64/1990; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que
há presunção de veracidade nos atos administrativos, de modo que a declaração de afastamento
referido (acompanhada de cópia de mensagens telemáticas) parecem assegurar que a requerente
se afastou na prática das atividades do Conselho Municipal de Saúde em data bem anterior ao
limite para participação no pleito. Mas não resulta claro se - apesar de afastar-se de fato -
continuou compondo-o formalmente (talvez até hoje mesmo ainda conste como membro daquela
agremiação),
o que é inadmissível porque a comunidade de eleitores continuará identificando a candidata como
membro do Conselho responsável pela participação na tomada de suas decisões, inclusive, se não
tiver sido efetivamente desligada de fato e de direito). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EDNA APARECIDA DA SILVA (RECORRIDO)
FERNANDO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048862
21/09/2024
07:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.279

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600107-87.2024.6.16.0102 –
Mandaguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EDNA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE TAVARES DA SILVA - OAB/PR65380
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O . P R O V A D O C U M E N T A L .
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face de sentença proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de
Mandaguaçu, que julgou improcedentes as ações de impugnação
propostas pelo Diretório Municipal de partido e por terceiro
interessado, deferindo o pedido de registro de candidatura de Edna
Aparecida da Silva ao cargo de vereadora do município de
Mandaguaçu.

1.2 O recorrente alegou ausência de comprovação formal de
desincompatibilização da candidata do Conselho Municipal de Saúde e
pleiteou o indeferimento do registro.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que a candidata apresentou prova
segura de que o seu afastamento se deu de forma tempestiva, e o
recorrente não juntou qualquer documento que demonstrasse que a
candidata não se afastou de fato do exercício das suas funções.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44048862 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06

2.1 A controvérsia cinge-se na análise de suposta inelegibilidade de
Edna Aparecida da Silva, em razão de não ter apresentado documento
formal que demonstre sua desincompatibilização do Conselho
Municipal de Saúde de Mandaguaçu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A desincompatibilização de servidores públicos municipais para
concorrer ao cargo de vereador deve ocorrer três meses antes do
pleito, conforme previsto no art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº
64/90.

3.2 A recorrida apresentou declaração assinada pelo Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, datada de 28/02/2024, comprovando
seu afastamento no prazo legal.

3.3 O ônus de provar o não afastamento recai sobre a parte
impugnante, que não apresentou documentação que desqualificasse a
prova de desincompatibilização.

3.4 Precedente deste Tribunal (RE nº 06002416720206160163) ratifica
a necessidade de prova robusta de que o afastamento não ocorreu,
aplicando-se o princípio da presunção relativa em favor da
documentação apresentada pela candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro de candidatura de Edna Aparecida da Silva ao cargo
de vereadora.

4.2 Tese de julgamento: "A comprovação de desincompatibilização
pode ser feita por meio de prova documental segura, e, na
ausência de prova em sentido contrário, presume-se o
afastamento para fins de elegibilidade".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

Jurisprudência relevante citada:

- RE nº 06002416720206160163, Des. Eleitoral Fernando Quadros da
Silva, DJE 29/01/2021.

DECISÃO
Num. 44048862 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo juízo da 102ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes as ações
de impugnação propostas pelo Diretório Municipal do partido Agir de Mandaguaçu e por
Flavio Franco Fassina, e deferiu o pedido de registro de candidatura de Edna Aparecida
da Silva ao cargo de vereadora do município de Mandaguaçu.

Em suas razões recursais (ID 43992124), o Ministério Público Eleitoral
alegou, em síntese, que: a) a requerente não apresentou documento idôneo para
demonstrar seu desligamento efetivo do Conselho Municipal de Saúde, tendo
apresentado apenas cópia da declaração do presidente do Conselho, datada do mês de
agosto de 2024, mas indicando afastamento anterior, e cópia de mensagens do aplicativo
WhatsApp, na qual consta agradecimento de “Telma Dentista” à “@EdnaSilva” por “todos
os anos de dedicação ao CMS”, em tom de despedida, mas sem mais detalhes; b) essa
documentação foi admitida como suficiente pelo juízo de primeiro grau, que entendeu
dispensável a juntada do ato oficial de afastamento, e c) apesar da recorrida ter se
afastado de fato do CMS, não restou demonstrado que houve o seu desligamento formal,
o que é inadmissível porque a comunidade de eleitores continuará identificando a
candidata como membro do Conselho. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento
do recurso, para que seja indeferido o requerimento de registro de candidatura de Edna
Aparecida da Silva ao cargo de vereadora do município de Mandaguaçu, eis que não
demonstrou sua desincompatibilização do Conselho Municipal de Saúde.

Em sede de contrarrazões (ID 439921340), a recorrida aduziu que
comprovou, pela declaração assinada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde
de Mandaguaçu, que foi desligada do Conselho em 28/02/2024, não incidindo, portanto,
na vedação prevista no art. 1º, alínea ‘f’, da Lei Complementar nº 64/90. Requereu, assim,
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que deferiu seu requerimento
de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, eis que a candidata apresentou prova segura de que o seu afastamento se
deu de forma tempestiva, e o recorrente não juntou qualquer documento que
demonstrasse que a candidata não se afastou de fato do exercício das suas funções (ID
44008695).

É o relatório.

Num. 44048862 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06

VOTO

A controvérsia nos presentes autos cinge-se na análise de suposta
inelegibilidade de Edna Aparecida da Silva, em razão de não ter apresentado documento
formal que demonstre sua desincompatibilização do Conselho Municipal de Saúde de
Mandaguaçu.

A necessidade de desincompatibilização de servidor público municipal, para
concorrer ao cargo de vereador, está prevista no art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº
64/90, transcrevo:

“Art. 1º São inelegíveis: (...)

[...]

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

No caso dos autos, a recorrida exercia o cargo de membro do Conselho
Municipal de Saúde de Mandaguaçu, de modo que deveria se afastar das suas funções 3
(três) meses antes do pleito, ou seja, a partir de 06/07/2024.

Para comprovar o afastamento, a recorrida apresentou declaração do
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mandaguaçu, Sr. Antonio Paz dos
Santos, na qual afirma que Edna Aparecida da Silva Galego se desligou do Conselho em
28/2/2024 (ID 4399095).

Como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral, tendo a candidata
apresentado prova segura — de natureza documental — de que o seu afastamento do
cargo foi apresentado de forma tempestiva, há presunção relativa de que houve o
afastamento no plano fático. Eventual prova em sentido contrário é ônus que incumbe
exclusivamente à parte impugnante. [...] Portanto, tendo em vista que não houve
comprovação de que a candidata não se afastou de fato do exercício de suas funções
durante o período de incompatibilidade previsto no art. 1º da LC 64/90, tem-se que
prevalece a presunção relativa do referido afastamento que decorre da prova documental
colacionada aos autos, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se
impõe.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO A VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO E CONSELHEIRO
MUNICIPAL DE SAÚDE. AFASTAMENTO DE FATO. EXIGÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. REVELIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ART. 1º, II, "I" E VII, "B", DA LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Num. 44048862 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06

1. Esta egrégia Corte firmou entendimento no sentido de se admitir "a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura
até o encerramento da instância ordinária" (RE nº 0600136-65.2020, Relator Dr.
Rogério de Assis, DJ 20/11/2020).

2. Segundo a teoria da causa madura, o órgão ad quem pode analisar imediatamente
o mérito da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não
haja necessidade de dilação probatória.

3. A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no plano
fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades "relativas" têm por pressuposto
ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso candidato
tenha o condão de influenciar, indevidamente, no resultado das eleições.

4. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a servidor público para
fins eleitorais, devendo sua desincompatibilização ocorrer até três meses antes do
pleito. Precedentes do colendo TSE e do TRE/PR.

5. Hipótese em que a conjugação dos elementos colacionados aos autos é suficiente
para afirmar que a pré-candidata afastou-se de fato de suas funções, notadamente
pela ausência de prova robusta apontando em sentido contrário.

6. Não se aplica a presunção de veracidade de fatos não impugnados
especificamente pela defesa em processos de registro de candidatura porque o litígio
versa sobre a condição de elegibilidade do cidadão, direito que lhe é
constitucionalmente garantido para assegurar os fundamentos básicos da República
Brasileira, de modo que lhe deve ser aplicável a regra do artigo 345, II, do Código de
Processo Civil.

7. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06002416720206160163, Des. Eleitoral Fernando
Quadros Da Silva, DJE: 29/01/2021)

Desse modo, considerando que a recorrida apresentou prova documental que
demonstra sua desincompatibilização no prazo legal, bem como que o recorrente não
apresentou provas de que a candidata não se afastou das duas funções, deve ser
mantida a sentença que julgou improcedentes as ações de impugnação propostas e
deferiu o presente registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para manter a sentença que julgou
improcedentes as ações de impugnação propostas e deferiu o requerimento de registro
de candidatura de Edna Aparecida da Silva, para concorrer ao cargo de vereadora do
município de Mandaguaçu no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44048862 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600107-
87.2024.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: EDNA APARECIDA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDA: FERNANDO
HENRIQUE TAVARES DA SILVA - PR65380.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048862 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592519200000043001471
Número do documento: 24092107592519200000043001471
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:38:06